Tribunal: TJDFT
Processo: 0707602-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO. DETRAÇÃO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. O instituto da detração está previsto no art. 42 do CP, que exalta computar-se na pena privativa de liberdade e na medida de segurança o tempo de prisão provisória, o de prisão administrativa e o de internação em estabelecimentos de caráter penal no Brasil ou no estrangeiro.
2. O art. 319 do CPP, ao tratar sobre o recolhimento domiciliar no período noturno, classifica-o como medida alternativa diversa da prisão, não incluído na previsão expressa de detração prevista no 42 do CP.
3. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.155, firmou a tese de que “o período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem”.
4. No caso em análise, correta a aplicação do instituto da detração da pena pelo Juízo da Execução, nos moldes do entendimento jurisprudencial aplicável à espécie.
5. Recurso conhecido e não provido.